Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento previamente interposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios. O agravo busca a reforma da decisão que reconheceu a preclusão consumativa de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da executada e desconsideração inversa, alegando a descoberta de novas empresas vinculadas aos sócios da agravada e a existência de "fatos novos" que afastariam a preclusão, e requerendo o provimento para que o agravo de instrumento fosse conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste, em síntese, em (i) apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa relativa aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da executada e da desconsideração inversa; (ii) verificar a alegação da existência de "fatos novos" aptos a afastar a preclusão consumativa em relação aos pedidos formulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias concernentes à desconsideração da personalidade jurídica da executada principal e à desconsideração inversa para alcançar bens de outras empresas – Brago John Comércio e Representação de Produtos para Higiene e Limpeza Ltda., LZA Construtora Eireli, Best Chef Comércio de Alimentos Ltda., Brago Construção e Serviços Ltda. ME e Brago Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. – já foram objeto de apreciação e indeferimento pelo Juízo de origem em decisões anteriores constantes nos autos.
4. Esta mesma 1a Turma Cível já havia se manifestado sobre a preclusão de tais matérias em agravo de instrumento anterior (no 0711137-73.2017.8.07.0000), interposto pelo ora agravante em face da ora agravada, o qual não foi conhecido por força do disposto no artigo 507 do CPC, configurando a invocação de "fatos novos" como mera tentativa de repristinar debates já findos, carecendo de substância probatória.
5. Os argumentos lançados pelo agravante sobre o encerramento irregular das atividades da empresa e a constituição de novas sociedades, embora detalhados sobre o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, já foram objeto de análise prévia e de indeferimento pelas instâncias competentes, inclusive com a exclusão de Luizângelo de Freitas Oliveira da vinculação com a pessoa jurídica executada.
6. As decisões de indeferimento dos pedidos de desconsideração e desconsideração inversa proferidas anteriormente pelo Juízo de origem já foram estabilizadas e acobertadas pela preclusão consumativa, conforme expressamente consignado na decisão monocrática recorrida. O artigo 507 do CPC veda expressamente à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo uníssona a jurisprudência em aplicar a preclusão consumativa, exceto se houver alteração das premissas de fato, o que não ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a preclusão consumativa dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e desconsideração inversa quando as matérias já foram apreciadas e indeferidas em decisões anteriores, confirmadas em sede recursal, especialmente na ausência de apresentação de fatos novos substanciais. 2. Não caracteriza fato novo a mera reiteração de pedidos já analisados e indeferidos, sem a demonstração cabal de abuso de personalidade ou confusão patrimonial não previamente examinados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 507, 508, 932, III; CC, art. 50; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1759006, 0722203-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 13/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023. TJDFT, Acórdão 1401257, 0724319-87.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022. TJDFT, Acórdão n.995993, 20160020359816AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017.